Tribunal: STF
Processo: RE 400896
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. CONTRATAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO
CONCURSO PÚBLICO. PRESTAÇÃO SE SERVIÇO COMPROVADA. TEMPO DE SERVIÇO:
 RECONHECIMENTO.
I. - A servidora, não obstante contratada sem
observância do concurso público, certo é que prestou serviço ao
Estado de março de 1986 a maio de 1990. Ocorrente a prestação
laboral, não é possível deixar de reconhecer o tempo de serviço
desta.
II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo improvido.